Tribunal: TJDFT
Processo: 0721428-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVERBAÇAO DA PENHORA NO REGISTRO COMPETENTE. DETERMINAÇAO JUDICIAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INDEVIDA DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante prescreve o artigo 844 do CPC, cabe ao exeqüente providenciar a averbação da penhora no registro competente para a presunção absoluta de conhecimento por terceiros.
2. Se intimado para providenciar a averbação, mantém-se inerte, arcará com as conseqüências da sua desídia no tocante à publicidade e oponibilidade erga omnes da penhora, mas não atinge a sua existência, validade e eficácia.
3. Decisão agravada que determinou a desconstituição da penhora reformada.
4. Agravo de instrumento provido.